Tribunal: TJDFT
Processo: 0715159-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715159-64.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO RODRIGUES DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E COCAÍNA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAIS COERENTES. DIFUSÃO ILÍCITA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DEDICAÇÃO AO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, da Le no 11.343/2006 (tráfico de drogas). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: As questões em discussão consistem em: (i) absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo; (ii) possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse para consumo pessoal); (iv) na dosimetria, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006); e (v) fixação do regime semiaberto ou aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. Diante de provas robustas e seguras da prática do tráfico de drogas pelo acusado, consubstanciadas principalmente nos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares, corroborados pelas circunstâncias da prisão em flagrante, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que falar em absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal. 2. Condenações pretéritas, atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas podem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado tempo desde o cumprimento ou extinção da pena, de maneira que não servem a este mister as condenações por crimes praticados há mais de catorze anos. 3. Tratando-se de réu tecnicamente primário, afastada circunstância judicial dos maus antecedentes e não havendo prova de traficância habitual, de rigor a concessão do privilégio (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), na fração máxima de 2/3 (dois terços), pois ausentes justificativas para a escolha de fração mais gravosa. 4. Incontroversa a presença de adolescente no local dos fatos, o que demonstra a correta aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006. 5. Satisfeitos os requisitos dos artigos 44, do Código Penal, de rigor a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. IV. Dispositivo: Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que inexiste prova apta a sustentar a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, devendo o pedido absolutório formulado na apelação ser acolhido. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). No mesmo sentido, AgRg no AREsp n. 2.884.568/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, confira-se: “A palavra dos policiais militares, quando fidedigna, deve ser considerada para corroborar a prática do tráfico de drogas”. (AgRg no AREsp n. 2.311.494/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025). Assim, também incide, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012